Tribunal: TJSP
Processo: 1028176-46.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1028176-46.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIA DA GLORIA BISPO DE SENA, são embargados
PRESIDENTE
DA
FUNDAÇÃO
CASA
CENTRO
DE
ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE SECRETARIA DA JUST E DA DEF DA
CIDADANIA e FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
AO ADOLESCENTE FUNDAÇÃO - CASA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028176-46.2019.8.26.0053/50000
2
Voto
13127
Embargos de Declaração
1028176-46.2019.8.26.0053/50000 ALB (digital)
Origem
14a Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Embargante
Maria da Gloria Bispo de Sena
Embargado
Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente
Juiz de Primeiro Grau
Randolfo Ferraz de Campos
Acórdão
27/11/2019 (composição: Des. Claudio Augusto Pedrassi e Des. Carlos
von Adamek)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Impossibilidade de
rediscussão da matéria em embargos de declaração.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA DA GLORIA BISPO DE
SENA contra o v. acórdão de fls. 249/54 que, em mandado de segurança
impetrado contra ato do PRESIDENTE DO CENTRO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE, manteve a decisão denegatória da ordem.
Alega a embargante haver contradição no julgamento, sob o fundamento de que
não foi considerado “o fato da apelante não ter tido ciência da convocação para
anuir à vaga; que no momento em que o correio tentou entregar a referida
convocação encontrava se trabalhando, que poderia ser entregue por hora certa”.
Requer a reforma da decisão e o prequestionamento.
FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos não merecem acolhida.
Segundo o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na
decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O v. acórdão analisou a matéria de forma expressa, clara e lógica; não se
vislumbram, pois, quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028176-46.2019.8.26.0053/50000
3
Não há contradição.
Pretende a embargante rediscutir a matéria recursal.
Este recurso não se presta ao reexame da matéria, mas sim à complementação da
decisão.
Não cabem embargos de declaração com o intuito de prequestionamento, sem
evidências de vícios de fundamentação. Desnecessária a citação literal de
dispositivos legais, pois a decisão não se presta a fazer cópia da legislação.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL